Tribunal: TJDFT
Processo: 0029217-41.2013.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029217-41.2013.8.07.0009 RECORRENTE: CÉSAR RIBEIRO DA SILVEIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, CURINGA MOTOS E TRICICLOS LTDA - ME, FELIPE BORGES CARREIRO, CLÁUDIA DA SILVA VALÉRIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há justificativa para atualizar o débito quando o procedimento legal é cumprido e, entre a data do pedido de pesquisa pelo credor e a penhora efetivada pelo juízo a quo, houve o transcurso de cerca de um mês. 2. No caso, sobressai frisar que a planilha atualizada foi apresentada pelo exequente dois dias antes do recesso judicial de final de ano, de modo que o período compreendido entre 20.12.2020 e 06.01.2021 não pode ser reclamado pelo credor, uma vez que o tribunal não estava em funcionamento ordinário. 3. De todo modo, o procedimento de atualização do débito incumbe à parte credora e não à serventia judiciária. Se assim o fosse, a secretaria do juízo deveria atualizar o débito de todas as demandas antes de ordenar o bloqueio de valores pelos sistemas informatizados, o que, a toda evidência, obstaria a razoável duração dos processos executivos. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 394, 395, 401, inciso I, e 884, todos do Código Civil, ao não determinar a incidência dos encargos de mora em desfavor da recorrida ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Aduz que que os juros de mora e correção monetária devem ser calculados e cobrados do devedor até o dia do efetivo pagamento. Pugna, assim, para que seja realizada nova pesquisa SISBAJUD com base em cálculos atualizados ou que se determine que a recorrida proceda ao depósito atualizado do valor remanescente, sob pena de enriquecimento ilícito. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 36491454 - Pág. 11). Em sede de contrarrazões, a recorrida ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 394, 395, 401, inciso I, e 884, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos da turma julgadora no sentido de que “(...) A peculiaridade da hipótese em exame é que entre a data do pedido de pesquisa pelo apelante e a penhora efetivada pelo juízo a quo, houve o transcurso de cerca de um mês, o que gerou um saldo remanescente relacionado à correção monetária do período. Todavia, sobressai frisar que a planilha atualizada do débito foi apresentada pelo apelante dois dias antes do recesso judicial de final de ano, de modo que o período compreendido entre 20.12.2020 e 06.01.2021 não pode ser reclamado pelo credor, uma vez que o tribunal não estava em funcionamento ordinário. Nesse quadro, considerando que a constrição foi efetivada em 19.01.2021, pouco mais de dez dias após o retorno das atividades judiciais, não há falar em necessidade de atualização do débito, mormente porque o procedimento incumbe à parte credora e não à serventia judiciária. Se assim o fosse, a secretaria do juízo deveria atualizar o débito de todas as demandas antes de ordenar o bloqueio de valores pelos sistemas informatizados, o que, a toda evidência, obstaria a razoável duração dos processos executivos. Além disso, a correção da dívida em razão do decurso do prazo apontado não pode ser imputada ao apelado, tendo em vista o bloqueio da quantia integral outrora postulada pelo apelante, a autorizar a extinção da execução pelo pagamento.” (ID 30553005 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860 (ID 36491454 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030